Tribunal: TJBA
Processo: 8000269-59.2018.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000269-59.2018.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:

APELADO: NIEDJA MOURA DE SOUSA CORDEIRO

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA COUTINHO, DENIA CARVALHO BARBOSA

*** E

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRO. APROVAÇÃO. FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. IMPOSIÇÃO.

I – O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas inicialmente ofertadas, não tem direito público subjetivo à nomeação, ressalvadas as hipóteses de surgimento de novas vagas ou de preterição arbitrária e imotivada pela administração, cumprindo ao interessado, nesse caso, evidenciar tais circunstâncias (STF, RE 873.311/PI, repercussão geral).

II – Para que a contratação temporária configure ato imotivado e arbitrário, sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, julgado sob o rito de repercussão geral, bem como deve ser comprovada a existência de cargos efetivos vagos em número que alcance o candidato interessado, o que não ocorreu.

III - Não comprovadas quaisquer das hipóteses descritas no citado precedente vinculante, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000269-59.2018.8.05.0226
,

da Comarca de Santaluz, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE SANTALUZ e como
Apelada
NIEDJA MOURA DE SOUSA CORDEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA